Tribunal: TJDFT
Processo: 0002277-26.2014.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002277-26.2014.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADALBERTO BARROS DE MAGALHAES, JUCELY FERNANDES DO NASCIMENTO, VALDECI BARROS MAGALHAES, ROZELIA COSTA ALVES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP ESPÓLIO DE: ADELIO GOMES FERREIRA, EUGENIO FELIX IGLESIAS PUENTE APELADO: ZAQUEU DE LIVEIRA BARREIROS, SONIA DE OLIVEIRA AGUIAR, RÉUS/HERDEIROS QUE ENCONTREM-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, ANAILDA GOMES DE MONICA, AURO ADELIO GOMES, CASSANDRA AMELIA GOMES LEADEBAL, CASSIUS IBAE GOMES, HELVIA PAULINA GOMES, HILDA PIAU GOMES, ISABELLA DO CARMO GOMES, KAYTE GLORIS GOMES, MARA HILDA GOMES CORREA, MARIA ANGELICA GOMES, MARIA DE FATIMA GOMES, MARLA TERESA IGLESIAS MAIA, NELSON SEVERINO GOMES VICENTE, TEREZINHA PINHEIRO IGLESIAS PUENTE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ZULMIRA DA COSTA, ADEMIR DA SILVA, SHEILA ROSA DE JESUS, MARLENE FERREIRA DE LIMA, MARTIUS ADELIO GOMES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 77226237. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator